Tribunal: TJDFT
Processo: 0709181-23.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. PRODUÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL EM SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial para condenar a parte ré a pagar a parte autora, a título de danos materiais, o valor de R$ 373,40 (trezentos e setenta e três reais e quarenta centavos).

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Não foram ofertadas contrarrazões.

3. Em sua insurgência, a recorrente aduz que a sentença merece reforma vez que a quantificação dos gastos e juízo referente à configuração de danos morais encontram-se equivocados. Sustenta que os documentos trazidos ao feito demonstram o pagamento da hospedagem, bem como da passagem aérea. Argumenta ter utilizado período de férias para deslocamento e preparação para o concurso e que a desídia processual da demandada reforça a verossimilhança de suas alegações. Apresenta nova documentação referente a gastos com alimentação e hospedagem.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do direito da autora à indenização pelos danos materiais alegados, bem como por danos morais, em razão de alegada falha na prestação de serviços pela parte ré, consistente na anulação e reaplicação de prova de concurso público.

5. A ausência de impugnação específica pela parte ré, revel, não exime a parte autora do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Todavia, incabível a produção da prova documental em sede recursal na forma pretendida pela recorrente, vez que, nos termos da legislação processual, a juntada de documento novo somente é admitida após a sentença desde que referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação (art. 435 do CPC).

6. A apresentação tardia de documentos, sem justificativa plausível para a sua não juntada nos autos originários, configura inovação indevida e compromete o contraditório e a ampla defesa, razão pela qual devem ser desconsiderados para fins de análise do mérito recursal.

7. O montante fixado pelo Juízo sentenciante a título de indenização por danos materiais afigura-se adequado tendo em vista a comprovação documental, na origem, tão somente do desembolso de R$ 160,04 com transporte urbano (Uber) e R$ 213,36 com alimentação, totalizando R$ 373,40, conforme documento de ID 76812779. Quanto aos alegados gastos com hospedagem e passagens aéreas, incabível a análise da pretensão uma vez que os respectivos documentos foram apresentados após a prolação da sentença, quando já esgotada a fase de instrução processual.

8. No tocante ao pedido de indenização por danos morais, a falha na prestação do serviço, embora reprovável, não acarretou violação aos direitos da personalidade da parte recorrente, tais como honra, imagem, intimidade ou dignidade. Os transtornos enfrentados inserem-se no campo dos dissabores cotidianos, não sendo suficientes para justificar a reparação por dano moral.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.